Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708146-17.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO À luz da doutrina e da jurisprudência, é corrente o seguinte entendimento: "'O ajuizamento da revisão criminal não obsta a execução da sentença condenatória, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo' (AgRg no HC n. 391.687/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 26/4/2017)" (AgRg no HC n. 715.677/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.). Mais: "(...) IV - Assente nesta eg. Corte que, sobre a impossibilidade de suspensão da execução definitiva da pena pela simples pendência de julgamento de revisão criminal, 'não há constrangimento ilegal, haja vista que a custódia do paciente decorre de sentença penal transitada em julgado, sendo certo que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo. Assim, mostra-se correta a execução da sanção imposta ao paciente, visto que não houve ocorrência de flagrante ilegalidade (...). Precedentes citados: HC 117.654-SP, DJe 27/4/2009; HC 80.165-MG, DJe 4/8/2008, e HC 83.459-RJ, DJ 1o/10/2007. HC 88.586-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1o/9/2009' (Informativo n. 405/STJ)" (AgRg no HC n. 695.888/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.). Em prestígio à coisa julgada e tendo em vista que a revisão criminal, em regra, não ostenta efeito suspensivo, indefiro o pedido de suspensão da execução da pena imposta ao requerente FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA. Prossiga-se com o envio dos autos à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador